Tribunal: TJDFT
Processo: 0714644-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DEMANDA AJUIZADA NO FORO DO DOMICÍLIO DO ALIMENTADO. PETIÇÃO INICIAL INDICANDO O ENDEREÇO COMERCIAL DA REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO CUSTOS LEGIS. PARECER PELO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA A FAVOR DA CIRCUNSCRIÇÃO CORRESPONDENTE AO ALUDIDO ENDEREÇO COMERCIAL. ACOLHIMENTO DA MANIFESTAÇÃO. DECISÃO PAUTADA EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 147 DO ECA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O autor ajuizou ação revisional de alimentos na Circunscrição Judiciária em que residem o menor e sua representante legal (Águas Claras/DF). Todavia, indicou na petição inicial, para citação, endereço comercial da representante legal do menor, em Taguatinga/DF.
2. Instado a se manifestar, sem conhecimento de que o menor e sua representante legal residiam em Águas Claras, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios oficiou pelo declínio de competência. Acolhendo o aludido parecer, o Juízo Suscitado (de Águas Claras) determinou a redistribuição dos autos a uma das Varas de Família da Circunscrição Judiciária de Taguatinga.
3. Após, a redistribuição, o autor da ação revisional peticionou esclarecendo que o menor e sua representante legal residem em Águas Claras, ensejando o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga a suscitar conflito negativo de competência.
4. Ao ajuizar a ação revisional de alimentos na Circunscrição Judiciária de Águas Claras, o autor observou a regra de competência prevista no art. 147 do ECA, revelando-se, pois, indevido o declínio de competência promovido pelo Juízo Suscitado, porque amparado em equivocada premissa fática. Em rigor, a manutenção dos autos no Juízo Suscitante ofenderia o princípio do juízo imediato, não se observando, desta feita, a proteção do melhor interesse da criança.
5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado (Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras) para promover o processamento e julgamento do feito.